Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. SINAIS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONSTATADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelo teste de etilômetro e confissão do acusado.
2. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

3. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. Inviável a equiparação de tratamento entre a confissão espontânea e a colaboração premiada. Ainda que seja admitida a analogia para beneficiar a parte ré, a sua incidência, como método de integração, só é admitida nos casos de lacuna legislativa, o que não é a situação, cuja atenuação da pena pela confissão consta expressamente do art. 65, III, “d”, do CP (CPP, art. 3o, LINDB, art. 4o). Ademais, a colaboração premiada se refere a um negócio jurídico que busca a efetividade na persecução penal e, mesmo que possua a confissão como premissa, exige cooperação ativa com o processo e a investigação mediante outras especificidades, possuindo, portanto, uma maior amplitude a justificar a drástica redução que pode acarretar.
5 - Negado provimento ao recurso.